Tribunal: TJES
Processo: 5015567-66.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015567-66.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOISIO RODRIGUES RIBEIRO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015567-66.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ALOISIO RODRIGUES RIBEIRO

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ALOISIO RODRIGUES RIBEIRO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face de
NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito vinculado aos contratos nº. 0136779896685373753363775304222429638979, 0136793313702295529720883306521074482421 e 0137356135946498176571236728689675851265; b) OBRIGAR a parte requerida a promover a baixa dos descontos vinculados ao contrato nº. 0137356135946498176571236728689675851265, no benefício previdenciário, bem como se abster de realizar cobranças vinculadas aos contratos nº. 0136779896685373753363775304222429638979 e 0136793313702295529720883306521074482421, tudo no prazo de até vinte dias úteis, sob pena de multa fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) para cada descontos ou cobrança indevida, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da aplicação de medidas atípicas (art. 139, IV, c/c art. 536, §1º, CPC); c) CONDENAR a parte ré a restituir o autor a importância de R$ 3.400,30 (três mil e quatrocentos reais e trinta centavos) (já em dobro), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar de cada desconto. Defere-se, neste ato, a tutela de urgência postulada na prefacial, porquanto demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 300, CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo da demora no provimento definitivo, de sorte que a parte requerida deverá cumprir o comando determinado na alínea ‘b’ do dispositivo, no prazo de até vinte dias úteis, sob pena de multa fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) para cada descontos ou cobrança indevida, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da aplicação de medidas atípicas (art. 139, IV, c/c art. 536, §1º, CPC), independentemente do trânsito em julgado desta sentença”
.

Em sede recursal (ID 15389220), o recorrente pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões intempestivas (ID 15389227).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, divirjo do magistrado de primeiro grau em relação aos danos morais.

No tocante ao referido pedido, estamos diante de conduta que lesionou o Autor, ora recorrente, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais, até porque, implicou na contratação de empréstimos não desejados.

Reputo razoável fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, motivo pelo qual entendo que a r. sentença merece reforma neste ponto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença de ID 15389219, a fim de acolher o pedido relativo aos danos morais, condenando a requerida a pagar, ao autor, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)